Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732198-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO SAFRA S A, JORGE TORRES RODRIGUES, ROMUALDO GOMES CALDAS DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Compulsando os autos, verifico que a e. Desembargadora Vera Andrighi está preventa para o julgamento do presente agravo de instrumento, por ter sido relatora do agravo de instrumento no 0719023-79.2024.8.07.0000, distribuído em 9/5/2024, interposto contra decisão proferida em processo conexo (0711495-88.2024.8.07.0001); e relatora do agravo de instrumento no 0742559-22.2024.8.07.000, referente ao mesmo processo de origem (0721465-15.2024.8.07.0001). Assim, redistribuam-se os autos à e. Desembargadora Vera Andrighi, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador